Tribunal: TJES
Processo: 0018220-15.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018220-15.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: INFINITY SOFTWARE SOLUCOES E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com base no art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios e atribuiu as custas à parte autora.

Posteriormente à interposição do recurso, a parte autora AYMORÉ manifestou expressamente a desistência da ação principal e renunciou aos prazos recursais, tornando ausente o interesse recursal.

O recurso de INFINITY SOFTWARE, por sua vez, buscou a reforma parcial da sentença apenas quanto à ausência de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o art. 485, §2º, do CPC e o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de interesse recursal da parte AYMORÉ após a manifestação de renúncia aos prazos recursais;
(ii) determinar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia ao prazo recursal é ato unilateral, eficaz e independente da anuência da parte adversa, tornando ausente o interesse recursal superveniente e inviabilizando o conhecimento do recurso interposto por quem renunciou.

O art. 485, §2º, do CPC, impõe expressamente à parte autora o dever de arcar com as despesas e honorários advocatícios quando a extinção do feito decorrer de abandono da causa.

O princípio da causalidade, aplicável mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, atribui os ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrado o abandono da causa, especialmente após a constituição da relação processual e a inércia devidamente certificada.

A conduta desidiosa da parte autora, que não impulsionou o feito, e não eventual inadimplência contratual da ré, configura a verdadeira causa da extinção, atraindo a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. não conhecido.
Recurso de INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA. conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A renúncia expressa ao prazo recursal configura ausência superveniente de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

Em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 485, §2º, do CPC e o princípio da causalidade.

A mora contratual da parte ré não afasta a responsabilidade da autora pela extinção do feito quando configurado o abandono processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, §1º e §2º; arts. 999 e 1.000; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020;
STJ, REsp 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024;
STJ, REsp 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.03.2017;
TJES, Apelação Cível n. 0017454-35.2013.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Preliminarmente, a unanimidade, nao conhecer o recurso de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, por igual votacao, conhecer e dar provimento ao recurso de INFINITY SOFTWARE SOLUCOES E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0018220-15.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: INFINITY SOFTWARE SOLUCOES E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

Advogados do(a) APELADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A

VOTO

(Preliminar de ausência de interesse recursal de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

Extrai-se dos autos que o
recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID n.º 11619054) padece de
requisito intrínseco de admissibilidade
, qual seja, o
interesse recursal
.

A Apelante, em manifestação posterior à interposição do recurso (ID n.º 15221396), reiterou pedido de desistência da ação e, de forma expressa, consignou a
renúncia ao prazo recursal
, nos seguintes termos:

"[...] requerer a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, bem como a
renúncia ao prazo recursal
, com o arquivamento do feito e as devidas baixas no distribuidor." (ID n.º 15221396).

A renúncia ao direito de recorrer é ato unilateral e independe de aceitação da parte contrária, conforme
arts. 999 e 1.000 do CPC
. Logo, a manifestação de renúncia aos prazos recursais, acarreta a ausência superveniente do interesse recursal.

Pelo exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.

É como voto.

VOTO

(Mérito recursal da apelação interposto por INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA)

Conforme relatado,
Tratam-se de recursos de

apelação cível

interpostos por

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e por

INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA

contra a r. sentença de evento ID. n.º 11619052, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou

extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios e atribuiu as custas processuais à parte autora.

Em suas razões recursais (ID. 11619054),
a recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
alega, em síntese, que: (i) a extinção do feito foi indevida, pois não teria sido intimada de forma regular para dar andamento ao processo; (ii) a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por
Infinity Software Soluções e Treinamento em Informática Ltda
no evento ID. n.º 11619059, pugnando pelo desprovimento do recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID. 11619060),
a recorrente Infinity Software Soluções e Treinamento em Informática Ltda.
sustenta, em síntese, que: (i) a sentença foi omissa ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, § 2º, e no art. 485, § 2º, ambos do CPC, os quais preveem a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de abandono da causa; (ii) o princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do feito a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; (iii) o entendimento consolidado do TJES é no sentido de que cabe a condenação da parte que abandonou o processo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
no evento ID. n.º 11619064, pugnando pelo desprovimento do recurso de
Infinity Software Soluções e Treinamento em Informática Ltda.

Em ID’
s
nº 12830446 e 12831244, a parte
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
informou o desejo pela desistência da ação principal, razão pela qual, em despacho ID nº, houve a intimação da parte contrária
INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA
para se manifestar quanto ao requerimento.

Infinity Software Soluções e Treinamento em Informática Ltda. se manifestou no sentido de
discordar do pedido de desistência da ação principal, concordando, entretanto, com eventual pedido de desistência do recurso de apelação da outra parte, mas que, todavia, não abre mão do julgamento de seu próprio recurso de apelação (ID nº 13049011).

Posto isso, foi proferido novo despacho (ID nº 14882672), a fim de intimar a parte
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
para que se manifestasse exclusivamente quanto o prosseguimento de seu recurso de apelação interposto. Houve a apresentação de nova petição da parte requerendo a desistência da ação
principal
e renunciando aos prazos recursais (ID nº 15221396).

Pois bem
.
O recurso de Apelação Cível interposto por INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA. (ID n.º 11619060) é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Na orimge, a Sentença exarada pelo Juízo de 1º grau de jurisdição extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC, por reconhecer o abandono da causa pela parte autora.

O Apelante (INFINITY) sustenta que, em casos de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o autor deve ser condenado ao pagamento de despesas e honorários de advogado, conforme a expressa dicção do §2º do art. 485 do CPC. Vejamos:

"Art. 485 (...)

§2 No caso do §1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
."

Argumenta, ainda, que o princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do feito a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

De fato, § 2º do, artigo 485, do Código de Processo Civil, é claro ao determinar que, na hipótese de extinção por abandono da causa (inciso III), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

A Sentença, ao julgar extinto o feito com base no inciso III e § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, e reconhecendo que a parte autora foi intimada e não se manifestou, deveria ter aplicado a regra específica contida no §2º do mesmo dispositivo legal.

Ademais, o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que cabe a condenação da parte que abandonou o processo ao pagamento de honorários sucumbenciais, em prestígio ao princípio da causalidade. É o que se vê a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda. contra sentença que extinguiu processo possessório sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa pela parte autora. O apelante pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a sentença foi omissa quanto a essa condenação e invocando jurisprudência e doutrina que sustentam a aplicação do princípio da causalidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em determinar se, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O princípio da causalidade fundamenta a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou prosseguimento indevido da demanda, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito . 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que, nas hipóteses de abandono da causa, configurado pela inércia da parte autora após sua devida intimação, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5) Nos autos, ficou caracterizado que o abandono ocorreu após a triangularização da relação jurídico-processual, com a citação e apresentação de defesa pela parte ré, o que reforça a aplicabilidade do princípio da causalidade para imputar à parte autora o dever de arcar com os honorários da parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido . Tese de julgamento: Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, a parte autora, que deu causa à extinção, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, nos termos do princípio da causalidade. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.080.227/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05 .03.2024. STJ, REsp n. 1 .641.160/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.03 .2017. TJES, Apelação Cível n. 0010686-25.2015 .8.08.0035, rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 09 .08.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00174543520138080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 27.01.2025, 1ª Câmara Cível).

A jurisprudência deste Tribunal segue orientação dos julgadoe exarados pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes . 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

Observa-se, ainda, que a parte autora (AYMORÉ) apresentou contrarrazões (ID n.º 11619064) e pleiteou o desprovimento do recurso, alegando que a inadimplência da parte requerida deu causa ao processo, devendo ser aplicado o princípio da causalidade em seu favor.
Contudo, a extinção não se deu por reconhecimento de sua ilegitimidade ou falta de interesse de agir no momento da propositura,
mas sim pela desídia no andamento processual, devidamente reconhecida como abandono da causa.

Assim, a causalidade da extinção reside na conduta processual da Apelada (AYMORÉ), e não na mora contratual do Apelante (INFINITY).

Portanto, a Sentença merece ser reformada neste ponto para condenar a parte autora (AYMORÉ) ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré (INFINITY).

Em atenção aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 c/c 485, §2º do Código de Processo Civil, e considerando a natureza da causa (Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária), o tempo de tramitação (ajuizada em 2018), e o valor da causa de R$ 18.709,21, fixo os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.
para reformar a Sentença (ID nº 11619052) e condenar a parte autora/apelada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal. Outrossim, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por INFINITY SOFTWARE SOLUÇÕES E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA. para REFORMAR a Sentença (ID nº 11619052) e CONDENAR a parte autora/apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, os quais FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.